Tribunal: TJES
Processo: 5007609-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007609-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA BENICIO CEOTTO BRANDAO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO – AFASTADA -

VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
OMISSÃO SANADA EM PARTE-

RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O embargante valeu-se do presente recurso para apontar os supostos vícios existentes no acórdão recorrido, especialmente quanto à omissão (art. 1022, inciso II do CPC) razão pela qual rejeito a preliminar de ausência de cabimento.

2.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Também não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

3
. Lado outro, omissão sanada para constar que o percentual de 20% incidirá sobre os rendimentos líquidos do devedor, entendendo como líquido o valor bruto descontado do IR e da contribuição previdenciária oficial.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007609-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA BENICIO CEOTTO BRANDAO, MAURICIO CEOTTO BRANDAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RITA DE CÁSSIA BENÍCIO CEOTTO BRANDÃO

contra v. acórdão de id 10975790 que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade de votos, conheceu e de parcial provimento ao recurso interposto pelo
BANESTES SEGUROS S.A
, ora embargado.

Em suas razões recursais (id 11353144), a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque (i) apenas considerou o valor bruto do salário da embargante, desconsiderando as despesas, onerações, e demais valores de seu orçamento; (ii) desconsiderou a sua capacidade financeira; (iii) não mencionou se a incidência do percentual a ser descontado é sobre o valor bruto ou após os abatimentos legais ou não.

Contrarrazões no id. 11847093 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007609-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA BENICIO CEOTTO BRANDAO, MAURICIO CEOTTO BRANDAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RITA DE CÁSSIA BENÍCIO CEOTTO BRANDÃO

contra v. acórdão de id 10975790 que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade de votos, conheceu e de parcial provimento ao recurso interposto pelo
BANESTES SEGUROS S.A
, ora embargado.

Em suas razões recursais (id 11353144), a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque (i) apenas considerou o valor bruto do salário da embargante, desconsiderando as despesas, onerações, e demais valores de seu orçamento; (ii) desconsiderou a sua capacidade financeira; (iii) não mencionou se a incidência do percentual a ser descontado é sobre o valor bruto ou após os abatimentos legais ou não.

Pois bem.

De saída, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento, pois de acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

E, ainda “A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Logo, o embargante valeu-se do presente recurso para apontar os supostos vícios existentes no acórdão recorrido, especialmente quanto à omissão, razão pela qual rejeito a preliminar.

Seguindo, ao cotejar as razões recursais—especialmente quanto às teses de que o acórdão é omisso, pois desconsiderou as provas dos autos e a capacidade financeira da embargante—com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Saliento, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais os embargantes alegam omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Ademais, é também oportuno destacar que a correta ou incorreta interpretação da prova não é matéria passível de ser validamente questionada em embargos de declaração, porque diz respeito ao mérito (TJ-ES, ap. n. 024.89.009598-7, Rel. designado Des. Manoel Alves Rabelo, DJ-ES de 12-09-1996, p. 16).

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Por outro lado, esclareço que o percentual de 20% incidirá sobre os rendimentos líquidos do devedor, entendendo como líquido o valor bruto descontado do IR e da contribuição previdenciária oficial.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, sem conceder efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.